Tribunal: STF
Processo: Súmula 102
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 102

É devido o imposto federal do selo pela incorporação de reservas, em reavaliação de ativo, ainda que realizada antes da vigência da Lei 3.519, de 30-12-1958.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do Imposto do SeloO recurso extraordinário é de ser considerado prejudicado. É que, peloDecreto-lei 1.042de 21 de outubro de 1969, art. 2º, IV, foram cancelados os débitos referentes ao imposto do selo, que já fora extinto pelaLei 5.143, de 20-10-1966.[RE 81.837, rel. min.Aldir Passarinho, 2ª T, j. 3-6-1983, DJ de 12-8-1983.]"}]